Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-50.2015.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000112-50.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ROSILDA FERNANDIS COSTA - CPF: 802.055.001-10 (APELANTE), GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (APELADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SALVADORI - CPF: 004.920.299-54 (APELADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (APELANTE), VICTOR HUGO SALVADORI - CPF: 004.920.299-54 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (APELADO), ROSILDA FERNANDIS COSTA - CPF: 802.055.001-10 (APELADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000112-50.2015.8.11.0037

RECURSOS DE APELAÇÕES – REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS REJEITADOS – DOCUMENTOS DO IMÓVEL QUE INDICAM A POSSE DO AUTOR APELADO – ESBULHO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado por meio de documentos públicos que indicam que a posse pertence ao autor, não há como acolher pedido do requerido que afirma que tal declaração teria se formalizado apenas em razão da confiança entre as partes, até que o requerido pudesse, posteriormente, regularizar a posse em seu nome. Ausência de prova de eventual simulação, praticada com a participação do próprio requerido, com objetivo de aparentar declaração diversa da efetivamente desejada.

Comprovada a posse física sobre a coisa e o esbulho sofrido, mantém-se a sentença de procedência do pedido inicial.

É indevida a indenização por dano material, se não restou efetivamente comprovado.

As circunstâncias não indicam ofensa à honra subjetiva do autor apelado a importar na condenação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000112-50.2015.8.11.0037

APELANTE: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA, GERSON SALVADORI, VICTOR HUGO SALVADORI

APELADO: GERSON SALVADORI, VICTOR HUGO SALVADORI, JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por
José Salvadori e Outra
e
Gerson Salvadori e Outro,
contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Reintegração de Posse do imóvel denominado Fazenda Xingu, improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O ônus da sucumbência foi fixado de forma recíproca em 50% para cada parte, com honorários fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico (artigo 85, §2o, do CPC).

Em seu Recurso de Apelação,
JOSÉ SALVADORI e ROSILDA FERNANDIS COSTA SALVADORI
(id 131471192), autores da demanda, sustentam que é devida a indenização por prejuízo material sofrido, porquanto perderam a oportunidade de arrendar a área, o que só não ocorreu porque os pretensos arrendatários souberam da invasão praticada pelos apelados, circunstância que comprova a existência de danos materiais e enseja a condenação dos recorridos, nos termos dos artigos 1.216, 1.218 do CC e 555, I, do CPC.

Dizem que a indenização pretendida foi indeferida com base no base no depoimento do próprio
apelante José Salvadori
, nos autos no 0001214-73.2016. Contudo, referida ação declaratória NEGATIVA constitutiva também foi ajuizada para evitar prejuízos praticados pelos apelados, em cuja demanda restou comprovado que o imóvel foi vendido pela metade do valor pretendido, justamente em razão da existência da presente ação possessória.

Pelas mesmas razões, isto é, frustração e impossibilidade de arrendamento da área por conta do esbulho, reclamam o cabimento da indenização por danos morais, bem assim seja aplicada
penalidade/multa diária,
a fim de evitar a prática de novas invasões, nos termos do artigo 555, parágrafo único, I, do CPC.

Por fim, pedem a reforma também no que tange aos honorários de sucumbência que devem ficar a encargo exclusivo dos requeridos, porque como o pedido principal – reintegração de posse -, foi acolhido, os autores apelantes decaíram em parte mínima dos pedidos (artigo 86, parágrafo único, do CPC).

Nas razões de Apelação, os requeridos
GERSON SALVODORI E OUTRO (id 131471194).
, aduzem o desacerto da sentença, porque as provas evidenciam que era o
requerido Gerson
o possuidor do imóvel de terras excedentes da Fazenda Passo Fundo que após divisão passou a ser Fazenda São Jerônimo, denominada pelo autor como Fazenda Xingu.

Afirmam que referida
Fazenda Xingu
, objeto da Matrícula 5.608 do CRI local, titulada em nome do
autor José Salvadori
, é
objeto de divisão da Fazenda Passo Fundo
, realizada entre o apelante
Gerson
e
Luis Carlos Stanizewski
, no ano de
1998
, por mera conveniência do recorrente que nutria muita confiança em seu primo, ora apelado José Salvadori.

Dizem que é incontroverso pelas referidas provas que a área originária, Fazenda Passo Fundo, foi adquirida nos idos de 1990 por
Gerson Salvadori
, Rosalino Mansuetto Salvadori, José Carlos Salvadori, Vilson José Vian e João Luis Ribas Pessa
, já com a área de terras devolutas tidas como
excedente da Fazenda Passo Fundo
, mas cercada e com exercício de posse pelos referidos proprietários.

Pontuam que desde a aquisição em 1990 até 1998, data da última divisão da Fazenda Passo Fundo que resultou na Fazenda São Jerônimo, Gerson e José Carlos Stanizewski, pactuaram que a porção da área devoluta ficaria com Gerson, mas ambos acordaram que a posse seria do autor José Salvadori, em razão da relação de confiança havida entre ambos. De modo que é inverídica a afirmação do autor de que ocupa o local com criação de gado próprio, sem qualquer nota fiscal e comprovação de vacinação.

Argumentam que na verdade, o autor José Salvadori, era gerente e mandatário de Gerson, com amplos poderes de representação e, por isso mesmo foi incumbido de regularizar as áreas, porque o recorrente passava por dissolução de sociedade com divisão de bens.

Asseguram apesar da divisão das áreas ter ocorrido em 1998, por confiar muito no apelado José, que é primo de Gerson, apenas por comodismo é que o processo de regularização se iniciou em 2004, reiniciado em 2011 em conjunto com o CAR junto à SEMA, georreferenciamento em 2012 e LAU – Licenciamento Ambiental de 2013, sendo certo que todos procedimentos atestam que a área devoluta é excedente da
Fazenda São Jerônimo
.

Destacam que tais procedimentos se deram antes da regularização fundiária iniciada pelo autor apelado, em decorrência de sua rescisão de contrato de trabalho ocorrida em 2013, o que comprova que José Salvadori era apenas empregado de Gerson, nunca teve posse ou detentor de poderes de proprietário.

Reclamam que não há prova realizada pelo autor que indique a exteriorização da tal posse, como a construção de cercas ou benfeitorias, compra e venda de reses bovinas, criação de animais, etc.

Noticiam a prova emprestada, deferida nos autos da Ação Constitutiva Negativa c/c indenização por Danos
no 1214-73.2016.811.0037
, ajuizada pelo apelado José Salvadori corrobora a tese do apelante, notadamente dos depoimentos do lá requerido
Victor Hugo Salvadori
, informantes
Leandro Borges Cabral
e
José Antonio Antunes
e da testemunha
Aparecido Paiva
, ouvido por carta precatória.

Asseveram que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o autor apelado José Salvadori nunca exerceu a posse da área de terras excedentes da
Fazenda Passo Fundo
e depois
Fazenda São Jeronimo
; que a área excedente matriculada em favor de José Salvadori, se deu por conveniência do apelante Gerson que que pretendia agilidade na partilha dos bens; que Gerson via no autor, seu primo, gerente e mandatário pessoa de sua inteira confiança e, por comodismo, apesar de exercer a posse desde a aquisição originária nos idos de 1990, o processo de regularização só teve início em 2004.

Defendem que as testemunhas dão conta que o processo de regularização totalmente custeado por Gerson, mas acompanhado por José, teve início no ano de 2004, com demarcação para fins de georreferenciamento, retomado em 2011 com a realização do CAR junto a SEMA/MT; em 2012 a área foi georeferenciamento e, finalmente, em 16/05/2013 foi expedida a LAU – Licenciamento Ambiental Única, sendo incontroverso que
todos os procedimentos e atos referiram a área denominada Xingu como excedente da Fazenda São Jeronimo
.

Por fim, dizem que em
20-9-2013
foi rescindido o contrato de trabalho do autor José, ocasião em que este iniciou grande projeto na intenção de lesar o requerido Gerson, porque em 17-12-2013, utilizou os trabalhos profissionais de JOSÉ ANTONIO ANTUNES e LEANDRO BORGES CABRAL, com a intenção de titular a área de terras rurais excedente junto ao INTERMAT, sem esclarecer que não agia mais no interesse do requerido apelante GERSON, como de costume.

Na sequência, afirmam que na data de
20-12-2013
, o autor apelado deu entrada no procedimento administrativo de Regularização de Ocupação e Posse perante o Intermat, sobre áreas de terras rurais que sempre foram parte da Fazenda Passo Fundo e depois Fazenda São Jeronimo, até que em
16/04/2014
o requerido GERSON intentou Protesto em Regularização de Ocupação no único intuito de delimitar sua propriedade, porque tinha a posse e propriedade da totalidade da área em questão desde sua aquisição.

Por derradeiro, aduzem que a posse sempre foi dos requeridos, de modo que não há se falar em esbulho praticado pelos apelantes, muito menos de posse legítima do autor José Salvadori.

Postulam a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a ação de reintegração de posse, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelos autores José
Salvadori e outra (id
131471199)
e pelos requeridos
Gerson Salvadori e Outros (id 131473150),
ambas pelos desprovimentos dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000112-50.2015.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por José Salvadori e Rosilda Fernandis Costa Salvadori, em desfavor de
Gerson Salvadori
e
Vitor Hugo Salvadori,
sobre imóvel denominado Fazenda Xingu, com área de 204,3505, localizado no município de Santo Antônio do Leste-MT.

Uma breve explanação dos fatos que permeiam a demanda, para melhor compreensão da controvérsia.

A presente ação foi proposta em
13-01-2015
, ao fundamento de que José Salvadori ocupa a área de 204,3505
desde o ano de 1991
, denominada Fazenda Xingu, época em que passou a ter a posse em razão da oferta de trabalho feita pelos requeridos Gerson e José Carlos Staniszewski.

Afirmaram que a posse fora reconhecida formalmente por Gerson e José Carlos,
na data de 25-9-1998,
por meio de memorial descritivo da Fazenda São Jerônimo em nome de Gerson Salvadori e da Fazenda Passo Fundo de titularidade de José Carlos Stanissewski.

Consta, ainda, que após 23 anos do alegado exercício regular da referida posse, na data de
20-12-2013
, os autores postularam junto ao INTERMAT, a regularização de ocupação da referida Fazenda Xingu.

Inobstante a isso, afirmaram os autores que no mês de
janeiro de 2015
tomaram conhecimento do esbulho praticado pelos requeridos que estavam gradeando a área e plantando arroz no local, além de atos administrativos por eles praticados junto à SEMA, INCRA, INTERMAT, IBAMA no que diz respeito a área de 204,3505 hectares, de posse dos autores.

Lado outro, em síntese, os requeridos discordam veementemente contra a tese dos autores.

Dizem que José Salvadori nunca teve a posse da área em questão, porque, em verdade,
os 204,3505 hectares se tratam de uma porção excedente considerada como área devoluta, fruto da divisão da Fazenda Passo Fundo, realizada no ano de 1998, entre Gerson e José Carlos Stanizewski, ocasião em que acordaram que referida área ficaria com Gerson, mas na posse de José Salvadori, até que, posteriormente, seria objeto de regularização junto ao INTERMAT.

Feitas as considerações, passa-se à análise dos recursos.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

Das provas, observa-se que os autores produziram amplo acervo probatório que indica o exercício de posse, a saber:
a)
Mapa da Fazenda São Jerônimo (id. 131471155 - Pág. 38-40);
b)
Memorial Descritivo da Fazenda São Jerônimo datado de 25-9-1998 (id
131471155
- Pág. 43);
c)
Mapa da Fazenda Passo Fundo (id 131471155 - Pág. 45);
d)
Memorial Descritivo da Fazenda Passo Fundo, datado de 25-09-1998

(id 131471156 - Pág. 2);
e)
Matrícula no 45.067, CRI de Barra do Garças-MT (id 131471156 –pág.8-11);
f)
Matrícula no 5.608, do CRI de Primavera do Leste (id 131471156 - Pág. 12-14);
g)
Matrícula no 45.068, do CRI de Barra do Garças (id 131471156 - Pág. 16-19);
h)
Matrícula no 5.395, do CRI de Primavera do Leste (id 131471156 - Pág. 21-33),

cuja análise evidencia como incontroversa a
confrontação das referidas áreas com a Fazenda Xingu pertencente a José Salvadori.

Além disso, observa-se que na data de 20-12-2013, o autor José Salvadori protocolou junto ao INTERMAT, requerimento de solicitação de regularização de ocupação no 712567/2013, o que também comprova o exercício de posse sobre a área.

Consta ainda declaração da atual possuidora do imóvel Fazenda Passo Fundo, data de 01-9-2015, na qual reconhece o limite com a Fazenda Xingu, ocupada por José Salvadori (id.
131471166 - Pág. 33).

No que tange a prova oral, verifica-se o depoimento da testemunha Antônio João Mistura, a informação de que prestou serviços na Fazenda São Jerônimo, nos anos de 2000 a 2008 e que os funcionários, à época, comentavam que a posse da Fazenda Xingu era do autor, José Salvadori.

O esbulho praticado pelos requeridos também está comprovado pelas fotos das plantações de arroz (id 131471158 – pág. 48-49, id 131471159 pag. 01 a 03), bem assim a notificação Extrajudicial e Judicial realizada pelo autor
Jose Salvadori
ao requerido
Gerson Salvadori
(id 131471157 - Pág. 48 e seguintes e 131471158- até pag. 24), o que inclusive culminou na concessão de medida liminar possessória em favor do autor, em 20-01-2015 (id 131471159 –pág. 7).

O argumento dos apelantes requeridos
GERSON SALVODORI E OUTRO, de que a menção no memorial descritivo e matrícula da Fazenda São Jerônimo, que indicaram como confrontante a Fazenda Xingu, como pertencente ao autor Jose Salvadori, teria sido realizada por mera conveniência de Gerson que confiava muito em José, na certeza que posteriormente a regularização da referida porção de área ocorreria, não encontra lastro suficiente para afastar a proteção possessória em favor do autor.

Ocorre que a mera justificativa de “facilitar a regularização posteriormente” não ampara a pretensão do requerido Gerson, máxime porque contraria diretamente as informações dos documentos públicos que indicam a posse do autor sobre a área denominada Fazenda Xingu.

Acerca do referido ponto, bem elucidou a sentença a falta de razões pelas quais a posse sobre a área da Fazenda Xingu fora apontada na matrícula da Fazenda São Jerônimo como pertencente a José Salvadori, com base no próprio depoimento de Gerson. Veja-se (id 131471189):

(...) [Advogado] Sr. José, em 1998 o Sr. participou da divisão da Fazenda Fundo, a criação da Fazenda São Jerônimo, o que o Sr. tem a dizer sobre esse trabalho? [Testemunha] foi eu que fiz a divisão; [Advogado] e nessa oportunidade constou na matrícula dos imóveis que a área excedente da Fazenda São Jerônimo, denominada Xingu, pertencia a Sr. José Salvadori, o Sr. sabe porque foi mencionado nesses termos na matrícula? Porque a divisão se deu nesse sentido? [Testemunha] não, não... porque na época como foi feito a divisão, no memorial descritivo tinha que pôr o nome de alguém ali aí foi posto o nome do José Salvadori, conforme consta na matrícula; (...) [Advogado] e depois, a partir disso, o Sr. participou da medição da área da Fazenda São Jerônimo, para fins de georreferenciado, realização de CAR, da LAU, como é que se deu esse trabalho a partir de 1998? [Testemunha] eu comecei o serviço de georreferenciamento, só que não foi finalizado, chegou numa altura dos trabalhos que foi contratado outro técnico para fazer o GEO lá no imóvel; (...) [Advogado] no início quem fez a contratação do Sr. para a realização desse serviço? [Testemunha] a contratação eu sempre tratava com o Sr. José Salvadori; [Advogado] e os pagamentos se davam como? [Testemunha] também pelo Sr. Gerson que mandava a ordem de pagamento; [Advogado] e o CAR foi uma pessoa da sua empresa que fez, o Sr. sabe como foi feito esse CAR? Com base em que dados? [Testemunha] em que sentido? O CAR foi feto em cima do perímetro do imóvel; [Advogado] e este CAR, a fazenda denominada Xingu, ela estava inclusa ou estava separada? [Testemunha] no CAR estava incluso. (Oitiva do informante Jose Antônio Antunes, Num. ).

Atenta-se, ainda, que apesar de afirmar que a área da Fazenda Xingu sempre pertenceu aos limites da Fazenda São Jerônimo (objeto de divisão da faz. Passo Fundo), o fato é que o INTERMAT deu conta que sobre a área titulada de 2.202,495 hectares, em nome de Vilson José Vian,
Gerson Salvadori
, José Carlos Staniszewski, João Luis Ribas Pessa e Rosalino Masuetto Salvadori, denominada Fazenda Passo,
não incide a área de 204,3505 hectares, referente ao pedido de Regularização de Ocupação realizado por José Salvadori
(id 62572670 - Pág. 38 a 40).

Além disso, o engenheiro florestal, Sr. José Antonio Antunes, ouvido como informante, porquanto fora responsável pela elaboração do memorial Descritivo do imóvel denominado Fazenda Xingu, realizado em 25/09/2007, expressamente indica o autor José Salvadori como ocupante da área (Num. 62570061 - Pág. 13), o que se afina perfeitamente com as informações dos memoriais descritivos realizados em 25-09-1998, das Fazendas Passo Fundo e São Jerônimo, que também foram assinados pelo referido profissional.

Sobreleva ressaltar que o informante e ex-sócio de Gerson Salvadori,
Sr. José Carlos Staniszewski
, relatou que por ocasião da divisão da propriedade rural, a área de terra excedente ficou para o requerido Gerson Salvadori. Contudo, informou que concordou com os mapas e memoriais descritivos que lhe foram apresentados na dissolução da sociedade, os quais indicavam que a Fazenda Xingu pertencia ao autor (José Salvadori) porque este era o “braço direito” do requerido na fazenda. E além disso, aclarou que não havia aresta de sua parte em relação à dissolução da sociedade, o que diverge da informação prestada pelo requerido Gerson Salvadori quando indagado a justificar a ausência de regularização da área supostamente excedente.

Do exposto, conclui-se que se o requerido Gerson deixou de apresentar justificativa razoável na regularização da suposta área excedente junto ao INTERMAT, em seu próprio nome e se não havia aresta nos termos da dissolução da sociedade entre
José Carlos Staniszewski e Gerson Salvadori
,
não existem elementos jurídicos que possam justificar a realização de declarações falsas nos documentos que fazem parte do desmembramento da Fazenda Passo Fundo.

Bem a propósito, a alegação de declaração falsa em documentos públicos, levadas a cabo pelo próprio apelante Gerson, n
ão restou evidenciada nos autos, de modo que ausente
“evidências de simulação visando aparentar declaração diversa da efetivamente desejada, estando ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora”,
como ponderou a sentença impugnada (sic id.
131471189).

Do exposto, não há razões jurídicas aptas para acolher a tese dos requeridos a fim de reformar a sentença.

No que tange ao
Recurso de Apelação dos autores, José Salvadori e Outra,
pretendem a reforma no que tange a indenização por danos materiais no valor total de R$ 269.280,00, ao fundamento de que o esbulho praticado pelos requeridos apelados impossibilitou o arrendamento da área por três anos agrícolas.

Ocorre que o pedido veio desacompanhado de qualquer comprovação que indicasse eventual tratativa de arrendamento sobre a área, muito menos que o negócio não foi realizado por conta do esbulho atribuído aos requeridos.

Sabe-se que a indenização por danos materiais/lucros cessantes dizem respeito apenas aos ganhos certos e concretos, caso em que não se autoriza a indenização pelo simples potencial de exploração econômica de determinado bem.

Nesse sentido, já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO - ART. 343, §2o, DO CPC - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DIMINUIÇÃO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO - ABATIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a notificação prévia que visa constituir o devedor em mora é pressuposto necessário ao ajuizamento de ação para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, fundada no inadimplemento das prestações.

A extinção sem julgamento do mérito da ação principal não obsta o julgamento da reconvenção, nos termos do art. 343, §2o, do CPC.

Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.

Inexistente o ato ilícito, não há falar em indenização a título de dano moral.

(N.U 0003661-61.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

É indevida a indenização por dano material, se não restou efetivamente comprovado.

De igual modo não há se falar em dano moral consubstanciado nos reflexos da perda financeira pela impossibilidade de arrendar o imóvel rural que, como visto, não restou comprovado.

Somada à não comprovação da frustração no arrendamento da área, não se visualizam elementos suficientes a amparar a responsabilização dos requeridos por danos morais, em particular, as circunstâncias não indicam ofensa a honra subjetiva do autor apelante, a ponto de acarretar considerável e injusto sofrimento, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Por fim, o ônus da sucumbência foi bem distribuído na proporção de 50% para ambas as partes, porquanto autores e requeridos restaram vencedores e vencidos, o que justifica a manutenção da sentença em sua integralidade.

Posto isso, nega-se provimento a ambos os recursos de apelação interpostos por
José Salvadori e Rosilda Fernandis Costa Salvadori
e
Gerson Salvadori e Vitor Hugo Salvador.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022